Tribunal: STF
Processo: MS 20395
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-28
Data de publicação: 1983-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPONIBILIDADE DE MAGISTRADO. ARTIGOS 113,
PAR-2, E PAR-27, RESPECTIVAMENTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI
COMPLEMENTAR N. 35/79.
SENDO A COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE ATO COMPLEXO QUE SE PERFAZ COM
A DECLARAÇÃO, POR DECRETO, DO PRESIDENTE DA REPUBLICA (ARTIGO 27,
PAR-8, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79), CONHECE-SE DO MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ESSA AUTORIDADE.
PARA ESTAR FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE COLOCA MAGISTRADO EM
DISPONIBILIDADE POR INTERESSE PÚBLICO, BASTA QUE SE FUNDE - E A ELE,
PORTANTO, SE REFIRA - EM INQUERITO QUE APUROU OS FATOS, E DO QUAL A
CONCLUSÃO E SUBMETIDA A JULGAMENTO, EM ESCRUTINIO SECRETO.
O MESMO OCORRE QUANTO A DECISÃO PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DO
INQUERITO, TENDO EM VISTA SUA NATUREZA E O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO
NA PARTE FINAL DO PAR-2 DO ARTIGO 27 DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79,
DISPENSADA, ATÉ, A PUBLICAÇÃO DE SUA CONCLUSÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO NO QUE DIZ RESPEITO AO ATO DO SR.
PRESIDENTE DA REPUBLICA, MAS INDEFERIDO.